Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709581-81.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA DECISÃO A parte apelante, por meio da petição de ID 54863130, pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Decido. Recebo a referida petição como desistência do recurso. O art. 998, caput, do CPC, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Portanto, em face da desistência manifestada pelo recorrente, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora